Tribunal: TCU
Processo: 019.886/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2733/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que houve cumprimento das determinações dos itens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara pela Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir; e considerando que as recomendações dos itens 1.9.3, 1.9.6, 1.9.5 a 1.9.10 e 1.9.13 da mencionada deliberação estão em implementação pela Unir, sendo desnecessário dar continuidade ao monitoramento integral, sem prejuízo de reexaminar os fatos mediante outras ações de controle; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a" , do RITCU, em considerar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: cumpridas as determinações contidas nos itens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerar em implementação os itens 1.9.3, 1.9.6, 1.9.5 a 1.9.10 e 1.9.13 do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara ; encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Fundação Universidade Federal de Rondônia; e apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 033.985/2017-0 , nos termos do artigo 36 da Resolução -TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.886/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.